Tribunal: TJBA
Processo: 8062436-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062436-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IVINE LETICIA FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): MARIADNE DOREA RUFINO, LAYON SANTOS ROCHA

IMPETRADO: 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI

Procurador de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODO DE EXECUÇÃO. CONDIÇÃO DE FORAGIDA. FUNDAMENTAÇÃO NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 318-A, I, DO CPP. CRIME COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de homicídio qualificado, buscando o reconhecimento de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta do crime, do modo de execução e da condição de foragida da paciente; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 318-A, I, do CPP para a concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo modo de execução.

A condição de foragida
da Paciente,
localizada somente cerca de dois anos após os fatos
,
reforçou
a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

A concessão de prisão domiciliar é inviável quando ausente o requisito do art. 318-A, I, do CPP, sobretudo em crimes praticados com violência contra a pessoa.

A decisão que mantém a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundada na garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta do delito, pelo modo de execução
.

A prisão domiciliar prevista no art. 318-A, I, do CPP não se aplica a casos de crime praticado com violência contra a pessoa.

A fundamentação que observa os requisitos do art. 312 do CPP afasta a existência de constrangimento ilegal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 80
62436-67.2025
.8.05.0000, impetrando pelo
advogado
Layo
n
San
tos Rocha, OAB/BA: 53.994, em favor de
IVINE LETÍCIA FERREIRA DOS SANTOS
, qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penal da Comarca de Camaçari/Ba, nos autos de origem nº. 8003229-20.2025.8.05.0039.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
denegar
a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos:

Salvador, .